Tribunal: TJMT
Processo: 1020457-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020457-24.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. JONES GATTAS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), WILTON ALVES DA SILVA - CPF: 010.636.151-19 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMEMTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL EM FACE DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – CANDIDATO APROVADO QUE NÃO TOMOU POSSE – A SUPOSTA VAGA EM ABERTO NÃO ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O candidato classificado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

2. A suposta vaga em aberto não gera direito à nomeação do impetrante em detrimento dos candidatos melhor posicionados, uma vez que não alcança sua colocação.

3. Segurança Denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
WILTON ALVES DA SILVA
contra ato dito coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a sua imediata nomeação no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Perfil Vigilância para a cidade de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o Impetrante defende que foi classificado no concurso regido pelo Edital n. 01/2017, aberto para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de professor da educação básica, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional, tendo obtido a 21a posição para o cargo de apoio administrativo – perfil vigilância PCD, compondo o cadastro de reserva.

Conta que o certame ofereceu 10 (dez) vagas para candidatos PCD para o cargo que concorreu e que já foram nomeados os dez primeiros, todavia um dos candidatos não tomou posse, e que a desistência gera para os candidatos seguintes classificados no certame, o direito subjetivo a nomeação, observada a quantidade de vagas disponibilizadas em edital.

Nesse desiderato, diante da omissão da autoridade em proceder à nomeação para o respectivo cargo público, pugna pela concessão da segurança, para que a autoridade coatora proceda a sua imediata nomeação no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Perfil Vigilância para a cidade de Cuiabá.

A liminar foi indeferida ao ID 113167969.

Notificado, o Estado de Mato Grosso apresentou informações ao ID 116358987.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (ID 121544493).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
WILTON ALVES DA SILVA
, contra
ato dito coator praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso consistente em sua não nomeação para o cargo de Apoio Administrativo – Perfil Vigilância para a cidade de Cuiabá.

Extrai-se dos autos que o Impetrante se inscreveu no concurso provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de professor da educação básica, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional, tendo obtido a 21a classificação para as vagas reservadas a PCD, para a cidade de Cuiabá e o cargo de Apoio Administrativo – Perfil Vigilância, compondo o cadastro de reserva, visto que havia somente dez vagas PCD para o Município de Cuiabá, para o qual se inscreveu.

Pois bem.

É cediço que o candidato classificado fora do número de vagas ou no cadastro de reservas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente quando demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida,
in verbis
:

“6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. (...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Além disso, o Edital n.
01/2017 de 03 de julho de 2017,
estabeleceu que:

15.1.
A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do órgão.

15.2. Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, nos termos do item 12.3, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.

(ID 112693470 – fl. 60)

Dessa forma, ausente o direito líquido e certo do Impetrante, na medida em que o candidato classificado em concurso público para o cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo somente com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo, o que não é o caso dos autos.

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. 1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva). 2.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.
(...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (...) 4.
A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido.
(RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (negritou-se)

Cumpre esclarecer que a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. 1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público. 2.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada
(RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015). 3
. A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão
. Precedente. (...).”
(RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019) (negritou-se)

Por fim, não obstante a alegação da existência de uma vaga em aberto é certo que tal vaga não alcança o impetrante classificado na 21a posição, mormente porque existem candidatos melhor posicionados à sua frente.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, e julgo o processo extinto com análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022